Tribunal: TJES
Processo: 0019742-81.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019742-81.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA SOUZA PINHEIRO GASPAR e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO COM TAMPA DANIFICADA. VIA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido por pedestre ao ter a perna presa no vão de bueiro danificado em via pública, ocasionando escoriações. A autora também recorreu, buscando a majoração do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do ente municipal pela omissão na conservação e fiscalização da via pública e das estruturas que a compõem, com consequente ocorrência de acidente. Verificação da adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a omissão específica do Município, que deixou de zelar pela conservação da via pública, em especial de bueiro, permitindo que sua tampa permanecesse danificada e exposta, criando situação de risco e ocasionando o acidente. Responsabilidade objetiva configurada nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O dano moral decorre do próprio fato, em virtude das lesões e do constrangimento experimentados pela vítima, ultrapassando o mero aborrecimento.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 considerado razoável e proporcional, inexistindo excesso ou insuficiência que justifique sua alteração, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
O ente público responde objetivamente pelos danos causados a pedestre em razão de sua omissão na conservação e fiscalização de via pública, quando comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e o acidente, sendo devida a indenização por dano moral decorrente do evento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 0019742-81.2020.8.08.0011

RECORRENTES: VALQUIRIA SOUZA PINHEIRO GASPAR e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO COM TAMPA DANIFICADA. VIA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido por pedestre ao ter a perna presa no vão de bueiro danificado em via pública, ocasionando escoriações. A autora também recorreu, buscando a majoração do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do ente municipal pela omissão na conservação e fiscalização da via pública e das estruturas que a compõem, com consequente ocorrência de acidente. Verificação da adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a omissão específica do Município, que deixou de zelar pela conservação da via pública, em especial de bueiro, permitindo que sua tampa permanecesse danificada e exposta, criando situação de risco e ocasionando o acidente. Responsabilidade objetiva configurada nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O dano moral decorre do próprio fato, em virtude das lesões e do constrangimento experimentados pela vítima, ultrapassando o mero aborrecimento.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 considerado razoável e proporcional, inexistindo excesso ou insuficiência que justifique sua alteração, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
O ente público responde objetivamente pelos danos causados a pedestre em razão de sua omissão na conservação e fiscalização de via pública, quando comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e o acidente, sendo devida a indenização por dano moral decorrente do evento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que, em 24/03/2019, ao transitar pela Rua Maria Emílio Lesqueves, teve sua perna presa no vão de um bueiro existente na via pública, sofrendo diversas escoriações em razão do ocorrido. Alega que o acidente decorreu da omissão do ente municipal na adequada manutenção do logradouro, motivo pelo qual postula a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação e correção monetária devida desde o arbitramento.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo alega ausência de provas do nexo causal entre as lesões da autora e eventual omissão municipal, sustentando que as fotografias não comprovam a dinâmica do acidente e que não foram ouvidas testemunhas. Afirma culpa exclusiva da vítima, que transitava fora do passeio público, contrariando o art. 68 do CTB, e que eventual responsabilidade caberia à concessionária de serviços públicos. Subsidiariamente, impugna o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução por desproporcionalidade, à luz dos arts. 944 e 884 do CC.

Por sua vez, a autora, em sede recursal, requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais fixado na sentença.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da autora -
VALQUIRIA SOUZA PINHEIRO GASPAR
.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme consignado na sentença, diante da responsabilidade objetiva atribuída ao ente público, compete ao recorrido responder pelos danos ocasionados ao cidadão em razão da ausência de sinalização adequada, da insuficiente conservação e da falha na fiscalização da via pública. No caso, restou caracterizada a omissão do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que culminou no acidente sofrido pela autora.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a situação vivenciada pela recorrida — vítima de acidente em via pública em razão da falta de reparos necessários —, associada às lesões e escoriações decorrentes da queda no bueiro, configura fato lesivo que, por si só, enseja a presunção do abalo à esfera extrapatrimonial.

A gravidade do ocorrido evidencia o abalo emocional e psicológico experimentado pela recorrida, cujas repercussões ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A dor, o constrangimento e a angústia suportados configuram dano moral indenizável, legitimando a condenação do ente municipal ao pagamento da compensação correspondente.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA EM BURACO DE RUA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACOLHIMENTO - Ato omissivo e falha de serviço do ente público - Existência de buraco na pista plenamente comprovada pelo próprio ente municipal, situação que causou a queda da transeunte, com lesão na clavícula e necessidade de cirurgia, bem como afastamento das atividades cotidianas - Afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, em razão do desenvolvimento dos fatos – Ausência de iluminação e sinalização insuficiente - Danos morais e materiais reconhecidos - Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC)- Sentença mantida - Apelo não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022 .8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse aspecto, registro que o Município possui, inequivocamente, o dever de zelar não apenas pela conservação das vias públicas, mas também pela correta construção dos equipamentos e estruturas que as compõem. Ao se omitir quanto ao estado de conservação dos equipamentos e estruturas que compõem a via pública incorre o Município em claro descumprimento do seu dever específico de agir, criando risco e situação propícia a acidentes, configurando, assim, a existência de omissão específica e, portanto, ensejando a sua responsabilização. Para se afastar a dita responsabilização, o ente público deveria demonstrar que adotou as medidas prévias para evitar o rompimento parcial da grade do bueiro ou que diligenciou previamente para sinalizar o local, evitando a passagem de transeuntes no local. Muito pelo contrário, as provas carreadas aos autos demonstram que o bueiro estava em condições ruins, e que a autora efetivamente caiu e se lesionou. Ora, o fato de ter espaço suficiente em um bueiro para uma pessoa ficar com escoriações demonstra claramente a falta de manutenção do local, sendo que pelo conjunto probatório verifico que os danos apenas ocorreram em virtude da danificação parcial das grades do bueiro por omissão estatal na fiscalização e controle sobre o estado de conservação no local.

Quanto aos requerimentos pela alteração do
quantum
indenizatório fixado em sede de sentença, registro que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança em relação à recorrente
VALQUIRIA SOUZA PINHEIRO GASPAR
, em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)